Tribunal: TJDFT
Processo: 0732989-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PACOTE DE TURISMO. CRUZEIRO MARÍTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO A PEDIDO DE CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL DE 100%. NÃO INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 20.362,16. Em suas razões, argumenta que a estipulação da multa contratual no patamar de 100% do valor pago pelo pacote é lícita, uma vez que foram cientificados tardiamente do não comparecimento dos consumidores. Aduz que a aquisição da viagem ocorreu por meio de agência de viagens, sendo necessário que esta promova eventuais reembolsos. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 41370789). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 41370794).
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas dos autores na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, para aferir-se a prática do ato ilícito e atribuição de responsabilidade pelo evento, conduz ao exame do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. Conforme as previsões do contrato, sendo o pedido de cancelamento formulado com 9 dias ou menos da data inicial da viagem, o recorrente poderia cobrar uma multa de 100% do valor do contrato (ID 41370759 - Pág. 28). Entretanto, referido percentual é abusivo e não passa pelo crivo do art. 51, IV, e §1o, III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que promoveria enriquecimento sem causa pelo fornecedor, que auferiria renda sem executar a devida contraprestação. Além disso, o não embarque dos recorridos se deu por motivos alheios às suas vontades, como comprovam os relatórios médicos anexos, que atestam a impossibilidade física do recorrido justamente no período programado para a viagem (ID 41367833 - Pág. 1 e seguintes). Em nome da boa-fé objetiva (art. 4o, III, do CDC), princípio regente dos contratos consumeristas, deveria o réu ter promovido a restituição parcial dos valores pagos pela autora diante do seu estado de saúde ou ter lhe ofertado a remarcação da viagem para outra data, opções estas, entretanto, que não foram disponibilizadas. Em relação ao percentual da multa contratual incidente, considero proporcional a sua fixação em 5% sobre o valor do negócio jurídico, em atenção ao que dispõe o art. 6o do CDC, segundo o qual o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. No caso em análise, leva-se em consideração para fixação do percentual, primordialmente, as razões pelas quais a viagem não foi realizada.
V. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.